Tribunal: TJBA
Processo: 8014816-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014816-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANE SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

AGRAVADO: LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, REJEITADA. NO MÉRITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, AUSENTES. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, NÃO PREENCHIDOS.
CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8014816-93.2024.8.05.0000,
da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

FABIANE SANTOS NEVES
e como
AGRAVADA
LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitara as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.